Tribunal: TJDFT
Processo: 0707183-62.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de recursos de apelação interpostos por FUTURA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA EIRELI - ME (Id 159682850, COMÉRCIO J.A. DE MERCADORIAS SERVIÇOS EIRELI-ME (Id 15968290) e recurso adesivo de VALDIMAR ALVES PEIXOTO (Id 15968301). Tendo em vista o pedido de deferimento de gratuidade judiciária, foi a apelante devidamente intimada a proceder à juntada de documentos que comprovassem a sua situação de penúria jurídica (despacho constante do Id 16193897), quedando-se, contudo, inerte. (Id 16713638). Dessa forma, em face do princípio do contraditório e da ampla defesa, comprove a apelante FUTURA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA EIRELI - ME o recolhimento em dobro das custas, nos termos do § 4o do art. 1007 do CPC, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Após o decurso do prazo supra, retornem os autos conclusos. Brasília, 27 de junho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator